Tribunal: TJES
Processo: 5016243-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016243-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHAYSSA PIMENTEL LIMA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO e TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 134 DO CTB). INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD) MANTIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (art. 46 da Lei n.º 9.099/95).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. CASO EM EXAME

A autora/recorrente ajuizou ação alegando ter vendido o veículo descrito na inicial, mas que o adquirente não efetuou a transferência. Em razão disso, infrações cometidas após a venda geraram pontuação em seu prontuário, culminando no cancelamento de sua permissão para dirigir (PPD).

A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a comunicação da alienação ao DETRAN/ES, permanecendo responsável solidária pelas infrações.

Razões do recurso: a recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam anulados os autos de infração e as penalidades administrativas, além da condenação do recorrido em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se a ausência de comunicação de venda do veículo (art. 134, CTB) impede o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades administrativas decorrentes de infrações posteriores à alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incumbe ao proprietário vendedor a obrigação de comunicar a alienação do veículo ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no referido artigo abrange as penalidades de trânsito (multas e pontuação), sendo mitigada apenas em relação a débitos tributários como o IPVA (Súmula 585 do STJ).

No caso concreto, restou incontroverso que a recorrente não efetuou a comunicação tempestiva da venda junto ao DETRAN/ES. Assim, a administração pública agiu no exercício regular de direito ao imputar as penalidades àquela que ainda constava nos registros como proprietária do bem.

A manutenção do cancelamento da permissão para dirigir é medida que se impõe diante da legalidade do ato administrativo e da inobservância do dever legal de cautela pela vendedora.

No tocante ao pedido de inclusão do Sr. Thiago Yamada Carvalho no polo passivo da demanda, coaduno com o entendimento consignado na r. sentença recorrida, no sentido de que “a parte autora terá seu interesse plenamente atendido mediante a simples declaração de inexistência de qualquer relação jurídica com o veículo objeto dos autos, de forma retroativa à data da alienação, de modo que eventual providência posterior, consistente na efetiva transferência do bem a terceiro, não lhe acarreta qualquer vantagem, devendo ser adotada na esfera administrativa pelo interessado, seja o atual proprietário ou até mesmo o Detran-ES”.

Por conseguinte, inexistindo ato ilícito por parte do DETRAN/ES, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)